Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-62.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – APOSENTADO.
Revisão de proventos. Aposentadoria segundo média da carga horária dos últimos 60 meses (caput do art. 39 da LC no 836/97). Pretensão de retificação para média da carga horária de 84 meses ininterruptos referente ao período de 1986 a 1992 (art. 39, § 4o, I da LC no 836/97). Inadmissibilidade. Norma assegura a opção a ser feita por ocasião da

Ementa:
SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – APOSENTADO.
Revisão de proventos. Aposentadoria segundo média da carga horária dos últimos 60 meses (caput do art. 39 da LC no 836/97). Pretensão de retificação para média da carga horária de 84 meses ininterruptos referente ao período de 1986 a 1992 (art. 39, § 4o, I da LC no 836/97). Inadmissibilidade. Norma assegura a opção a ser feita por ocasião da aposentadoria. Alteração quando já decorrido mais de 1 ano da aposentação. Descabimento. Falta de comprovação de eventual vício do consentimento a desconstituir concessão. Precedente.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004495-62.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante CELSO CARVALHO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-62.2019.8.26.0533
2
AC no 1.004.495-62.2019.8.26.0533 – Santa Bárbara D'Oeste – 1a Vara Cível
Voto no 43.553
Apte. CELSO CARVALHO
Apdos. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
(Proc. no 1004495-62.2019.8.26.0533)
SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL
PROFESSOR

APOSENTADO.
Revisão de proventos. Aposentadoria segundo média da
carga horária dos últimos 60 meses (caput do art. 39 da LC
no 836/97). Pretensão de retificação para média da carga
horária de 84 meses ininterruptos referente ao período de
1986 a 1992 (art. 39, § 4o, I da LC no 836/97).
Inadmissibilidade. Norma assegura a opção a ser feita por
ocasião da aposentadoria. Alteração quando já decorrido
mais de 1 ano da aposentação. Descabimento. Falta de
comprovação de eventual vício do consentimento a
desconstituir concessão. Precedente.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 84/86) julgando improcedente
ação (fls. 01/08) de professor aposentado pretendendo revisão de sua aposentadoria.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a r. decisão. Não lhe
concederam oportunidade de optar pela média de carga horária desenvolvida para
fins de aposentadoria. Faz jus à média do período de 84 meses ininterruptos,
independente do termo de escolha assinado. Constatado o equívoco, impõe-se a
revisão dos proventos. Não foi orientado sobre as opções. Mencionou jurisprudência.
Daí a reforma (fls. 92/101).
Respondeu-se (fls. 110/114).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Apresenta-se o autor como professor aposentado da rede estadual de
ensino recebendo proventos correspondentes a média referente aos 60 últimos meses
imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria, pretendendo a revisão de
seus proventos, para receber a média de 84 meses ininterruptos, conforme prevê a Lei
Complementar no 836/97.
Desacolhida a pretensão, recorreu.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-62.2019.8.26.0533
3
A Lei Complementar no 836, de 30.12.97, ao instituir o Plano de
Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Estadual, com a nova redação dada
pela Lei Complementar no 958, de 13.09.04, dispôs sobre o cálculo de proventos de
aposentadoria dos docentes, da seguinte forma:
“Artigo 39 - Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus
proventos calculados com base nos valores previstos nas Escalas de
Vencimentos de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2o das
Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo
Nível, sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar
da média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses
imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria.”
“§ 1o - A carga horária apurada compreenderá as horas estabelecidas
para as jornadas a que se refere o artigo 10 desta lei complementar, sendo o
restante das horas considerado como carga suplementar de trabalho.”
“§ 2o - As horas-aula cumpridas pelo docente, anteriormente à
vigência desta lei complementar, serão transformadas em hora, para a
aplicação do disposto no "caput" deste artigo.”
“§ 3o - Na hipótese de aposentadoria por invalidez, a incorporação
independerá do tempo de serviço, nos termos da legislação pertinente.”
“§ 4o - Fica assegurado ao docente titular de cargo o direito de optar,
por ocasião da aposentadoria, em substituição ao cálculo no período
determinado no "caput" deste artigo, pela média obtida em período anterior
à vigência desta lei complementar, correspondente: (NR)”
“I
durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses
ininterruptos em que prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de
trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula;
(NR)”
“II - durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses
intercalados e de sua opção, em que prestou serviços sujeito à mesma
jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e
horas-aula. (NR)”
(...)
“Disposições Transitórias”
(...)
“Artigo 5o - Fica assegurado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar
da data da vigência desta lei complementar, ao atual docente titular de
cargo, o direito de optar, por ocasião da aposentadoria, pelo cálculo das
horas de carga suplementar de trabalho no período anterior à vigência desta
lei complementar, correspondente a:”
“I - durante os últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores
ao pedido da aposentadoria, efetuada a devida equivalência entre horas e
horas-aula;”
“II - durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses
ininterruptos em que prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de
trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula;
e”
“III - durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-62.2019.8.26.0533
4
intercalados e de sua opção, em que prestou serviços, sujeito à mesma
jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e
horas-aula.”
“Parágrafo único - A opção de que trata este artigo se refere,
exclusivamente, ao cálculo das horas de carga suplementar de trabalho que
compõem a carga horária prevista no artigo 39 desta lei complementar.”
(grife).
Autor, aposentado em 08.06.17 (fl. 14), recebe proventos segundo a
média de carga horária dos últimos 60 meses, nos termos do caput do art. 39.
Alegou não lhe ter sido concedida a opção pela média de 84 meses ininterruptos
conforme permite o § 4o do art. 39. Daí pleitear revisão pela média mais benéfica.
Pois bem.
A norma reguladora da aposentadoria assegura aos docentes, o direito
de optar, por ocasião da aposentadoria, pela média de carga horária diversa dos
últimos 60 meses anteriores a passagem à inatividade.
Aposentadoria do autor foi concedida em 08.06.17 quando
expressamente concordou com a média dos últimos dos 60 meses (fl. 67).
Mais de 1 ano depois (em 20.08.18
fl. 15) constatou ser mais
vantajosa, a média do período de 84 meses ininterruptos de 1986 a 1992 (art. 39, §
4o, I da LC no 836/97), quando administrativamente requereu (fl. 15), e teve negado
(fl. 170, pleito de retificação.
Ora, por ocasião de sua aposentadoria inequivocamente optou pela
média de carga horária dos últimos 60 meses:
“Declaro que estou ciente do no de aulas constante deste quadro, que
retrata a minha opção nos termos do Art. 39 da LC 836/97 (60 meses) para
fins de cálculo de proventos.” (grifei - fl. 67).
A lei é clara quanto ao momento para exercer a opção por ocasião
da aposentadoria (art. 39, § 4o) exercido esse direito (fl. 67).
Nada há a indicar dúvida quanto a escolha ou falta de atendimento a
qualquer pleito, ou ainda possível vício de consentimento.
Como aqui já se decidiu em situação semelhante:
“Ocorre que a autora fez a escolha que lhe parecia mais benéfica na
ocasião de sua aposentadoria, conforme pode ser visto no documento de fls.
43, do qual consta: 'Declaro que estou ciente do no de aulas constante deste
quadro, que retrata a minha opção nos termos do art. 39da LC 836/97
(60meses) para fins de cálculo de proventos'.”
“E este ato caracteriza-se como um ato jurídico perfeito que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-62.2019.8.26.0533
5
mantido em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da vinculação
das partes ao avençado, garantindo-se, assim, a segurança jurídica.”
“Assim, somente mediante prova de vício de vontade ou de
ilegalidade cometida por agente da Administração é que se poderia cogitar
de revisão do cálculo dos proventos da autora. Hipótese que não se verificou
no caso dos autos.” (AC no 1.000.714-04.2015.8.26.0038
v.u. j. de
04.12.17 Rel. Des. REINALDO MILUZZI).
Tal é o caso dos autos.
Por fim a alegada 'falta de opção' diante de um 'único quadro
apresentado' não basta a retificação pretendida. A declaração de opção feita
demonstra inequívoca ciência da existência de outras situações. Posterior
arrependimento não enseja alteração da escolha efetuada.
Diante desse cenário não há como acolher a pretensão.
Impõe-se, assim, a manutenção da r. decisão.
Mais não é preciso acrescentar.
Aos honorários de advogado fixados na r. sentença (15% sobre o valor
da causa atualizado fl. 86) acrescente-se 1% a título de honorários recursais (art.
85, § 11 do CPC).
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)